Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MÓVEIS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS BENS. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Indevida a restituição imediata de bens móveis, mesmo após a rescisão contratual, se sujeita a penalizar terceiro de boa-fé que não integrou o negócio jurídico, tampouco teve qualquer participação no ilícito perpetrado.
2. Além dos danos emergentes (efetiva diminuição patrimonial), o prejuízo material compreende os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado). Ausente prova da efetiva perda de obtenção de ganhos decorrente do ato ilícito noticiado, não há falar em indenização a título de lucros cessantes (artigos 402 e 403 do CC), para fins de ressarcimento.
3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.